Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729895-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ AILTON BARBOSA DE ARAUJO RECORRIDA: DIANARI AMARAL COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO. PROVA DOCUMENTAL. PROCURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMUNICADO DE VENDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo e também improcedente reconvenção. Pedido autoral fundamentado em inadimplemento de obrigação verbal e oferta de veículo como garantia. Reconvenção pleiteava anulação de confissão de dívida e revogação de procuração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação de busca e apreensão, diante da divergência entre a empresa signatária da confissão de dívida e a empresa representada; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da dívida e validade dos documentos que fundamentam o pedido, especialmente diante da ausência da procuração e da alegação de quitação parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa é reconhecida com base na autorização de transferência de propriedade do veículo, regularmente registrada no DETRAN/DF, vinculada à empresa representada pelo autor. 4. A análise da legitimidade ativa considera as condições da ação sob a perspectiva das alegações iniciais e dos documentos apresentados, sendo suficiente a vinculação entre o veículo e a empresa representada para admitir a legitimidade. 5. A ausência de procuração não invalida o comunicado de venda, pois o réu não apresentou o instrumento alegadamente fraudulento, nem suscitou incidente de falsidade, não afastando a presunção de veracidade dos documentos públicos. 6. O comunicado de venda registrado no DETRAN/DF é considerado documento hábil para demonstrar a intenção de transferência da posse e propriedade do bem, respaldando a pretensão autoral. 7. A alegação de ausência de prova da dívida não se sustenta, pois o réu apresentou comprovante de pagamento parcial, sem demonstrar inexistência de obrigação remanescente. 8. O conjunto documental apresentado, especialmente a ATPV, é suficiente para demonstrar a existência de negócio jurídico e justificar a busca e apreensão do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A autorização de transferência de veículo registrada no DETRAN/DF é suficiente para conferir legitimidade ativa ao representante da empresa destinatária. A ausência de procuração não invalida o comunicado de venda, especialmente diante da ausência de impugnação formal ou instauração de incidente de falsidade. A presunção de veracidade dos documentos públicos prevalece diante da ausência de prova concreta em sentido contrário." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando inversão indevida do ônus da prova; c) artigos 104, 166, inciso IV, e 171, inciso II, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico. Afirma que “o acórdão considerou válida a transferência do veículo e o suposto negócio jurídico com base exclusivamente em comunicado de venda e autorização de transferência (ATPV) registrada no DETRAN/DF, sem que houvesse instrumento contratual ou procuração válida”. (ID 77044254). Sustenta, quanto às teses recursais dos itens “b” e “c”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, 104, 166, inciso IV, e 171, inciso II, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 76980063): (...) Ao não apresentar a procuração que afirma ser inválida, nem indicar o cartório em que teria sido lavrada ou de promover qualquer providência para demonstrar a falsidade do documento em questão, o réu deixou de cumprir com sua obrigação processual, não logrando elidir a presunção de autenticidade do documento que fundamenta o pedido de busca e apreensão. De todo modo, ainda que se admitisse a ausência da procuração, tal circunstância não comprometeria, por si só, a pretensão autoral. Isso porque o documento mais relevante para a análise da controvérsia é a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Automotor (ATPV), regularmente emitida e registrada junto ao DETRAN/DF, na qual consta como adquirente a empresa JSC Cobrança Ltda, representada pelo autor (IDs 73449259 e 73449351). O comunicado de venda registrado no sistema do órgão de trânsito é suficiente para demonstrar a intenção de transferência da posse e propriedade do bem, sendo instrumento hábil para respaldar a pretensão de retomada da posse, especialmente em contexto de inadimplemento contratual. Assim, não se verifica qualquer óbice à validade do negócio jurídico que fundamenta a presente ação, tampouco à sua instrução documental. A ausência da procuração não invalida o comunicado de venda, nem afasta a presunção de legitimidade dos atos praticados perante o órgão de trânsito. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004